Tribunal: TCU
Processo: 040.335/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 779/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 9.10 do Acórdão 2961/2019-TCU-Plenário (Ata 47/2019), no âmbito deste mesmo TC- Processo 040.335/2018-6 , ao cuidar de representação formulada pela Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 3/2018 conduzido pelo Museu Histórico Nacional sob o valor total de R$ 2.731.865,44 para a contratação de empresa em prol da prestação dos serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, interna e externa, do acervo e das instalações no prédio da sede do Museu Histórico Nacional, com o fornecimento de mão de obra, material e equipamentos; Considerando que o item 9.10 do Acórdão 2961/2019 (Ata 47/2019) foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.10. determinar que, nos termos do art. 250, II, do RITCU, o Museu Histórico Nacional (MHN) se abstenha de prorrogar o Contrato no 6/2018 - MHN, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame, além de se abster, aí, de incorrer nas irregularidades apontadas no item 9.9 deste Acórdão, devendo apresentar ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, o plano de ação para a subsequente substituição do malfadado Contrato no 6/2018 - MHN "; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.10 do Acórdão 2961/2019-TCU-Plenário (Ata 47/2019), a Selog informou que o Museu Histórico Nacional somente obteve a ciência da aludida deliberação do Tribunal em 16/12/2019 (Peças 98 e 100), tendo o término da vigência do Contrato no 6/2018 ocorrido em 27/11/2019 (Peça 40, p. 379), e, assim, o Museu Histórico Nacional já havia prorrogado o aludido contrato por até seis meses com vistas a evitar a interrupção dos aludidos serviços essenciais ao desenvolvimento das atividades da instituição, até a realização do novo processo licitatório; Considerando que a Selog informou, ainda, que, ao obter a notificação do Acórdão 2961/2019-TCU-Plenário (Ata 47/2019), o Museu Histórico Nacional passou a adotar as medidas necessárias à realização do novo certame, tendo publicado o edital do Pregão Eletrônico no 3/2020 em 20/4/2020 (Peça 127) por meio do Instituto Brasileiro de Museus, como órgão hierarquicamente superior, e, em 8/6/2020, teria assinado o subsequente Contrato no 4/2020 (Peça 131) em substituição ao Contrato no 6/2018; Considerando que a mesma empresa sugnatária do Contrato no 6/2018 (Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda.) teria vencido o novo certame, mas, a partir da consulta à ata da sessão pública do Pregão Eletrônico no 3/2020 (Peça 129), a unidade técnica assinalou ter ocorrido o eventual respeito à competição no certame, até porque treze empresas teriam participado do aludido certame e o novo contrato sob o valor de R$ 1.279.945,44 estaria em patamar 23% inferior ao valor praticado no Contrato 6/2018; Considerando, enfim, que, a despeito de ter sido dispensada do monitoramento sobre o item 9.9 do Acórdão 2961/2019 (Ata 47/2019), a unidade técnica identificou a adoção de várias medidas pelo Museu Histórico Nacional para o atendimento às correspondentes determinações destinadas a evitar a repetição no novo certame das irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico no 3/2018; e Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 9.10 do Acórdão 2961/2019 (Ata 47/2019), tendo, por isso, proposto o subsequente arquivamento do presente processo (Peça 133); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.10 do Acórdão 2961/2019-TCU-Plenário (Ata 47/2019), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 040.335/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda (CNPJ 40.282.584/0001-50). 1.2. Interessado: Transegurtec Tecnologia em Serviços Ltda. (CNPJ 05.956.304/0001-40). 1.3. Entidade: Museu Histórico Nacional - RJ. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Cristiano Chaves Rocha, entre outros, representando a Transegurtec Tecnologia Em Serviços Ltda.; e 1.7.2. Silmar Isaias Dias (189655/OAB-RJ), representando a Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Museu Histórico Nacional, para ciência; e 1.8.2. arquivar o presente processo.